Tribunal: TJDFT
Processo: 0707654-66.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. DESLIGAMENTO DE MOTORISTA POR VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA NO ÂMBITO FEDERAL E DISTRITAL. AMPLA LIBERDADE DE ESTIPULAÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIOS. LEI DISTRITAL No 5.691/16 E DECRETO DISTRITAL No 42.011/21 E ARTS. 421 E 421-A, I, DO CÓDIGO CIVIL (CC). MOTIVOS APRESENTADOS EM CONTRARRAZÕES. DENÚNCIAS DE CONDUTAS INADEQUADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nas relações privadas, prepondera a liberdade contratual e a ideia de intervenção mínima no conteúdo de acordo de vontades firmado livremente pelas partes interessadas.
2. A prestação de serviços de transporte por meio de aplicativo é regida por legislação específica. A Lei no 12.857/12 (Lei da Política Nacional da Mobilidade Urbana), Lei Distrital no 5.691/16 e o Decreto Distrital no 42.011, de 19 de abril de 2021, cujo art. 27, VIII, determina o dever da empresa operadora de “oferecer ferramenta de segurança privada eficaz aos Prestadores do STIP/DF, observadas as diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal e as garantidas (sic) da livre iniciativa e da liberdade de modelos de negócios.”.
3. Diante da regulamentação específica e da ampla liberdade de contratação conferida no Código Civil, é possível o desligamento imediato do motorista parceiro do acesso à plataforma de serviços, sem notificação prévia, desde que previstas contratualmente, sobretudo por não configurar vínculo empregatício. Deve-se apurar, tão somente, se o encerramento do acesso se deu de forma justificada, nos termos convencionados.
4. Na hipótese, a exclusão do motorista ocorreu com base em denúncias dos usuários referentes a assédio, desrespeito, agressão verbal, ameaça, alteração de rota sem motivo, com consequente aumento de valor. Além de relatos referentes a dificuldade de identificação do motorista - foto do aplicativo diversa da imagem do apelante. Houve claro descumprimento dos termos de uso da plataforma de serviços. A sentença recorrida deve ser mantida em sua íntegra.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.